Tribunal: TJMT
Processo: 0011717-85.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0011717-85.2009.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): FABRÍCIO MONTEIRO PONTES
FÁBIO DE MELO DA SILVA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Os apelantes foram intimados pessoalmente “para constituírem novo advogado e apresentar as razões recursais” (ID 27016469 e ID 28235965), sendo que FABRÍCIO MONTEIRO PONTES cumpriu esse ato (ID 36574465), ao passo que FÁBIO DE MELO DA SILVA “não se manifestou até a presente data” (ID 54712470).
Nesse quadro, os autos devem ser remetidos à Defensoria Pública, conforme despacho anterior, in verbis:
“Com essas considerações, DETERMINA-SE: [...]
2) se os apelantes não constituírem advogado no prazo supracitado, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública de Cuiabá para assumir sua representação processual;
3) após, ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para que apresente as contrarrazões;
4) devolvidos os autos a este. e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.” (ID 24119974)
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO